Tribunal: TJES
Processo: 5012611-27.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012611-27.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DIRETA SOBRE O MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares (suscitante) e o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares (suscitado), nos autos de Ação de Obrigação de Fazer em que se pleiteia a ligação de rede de água e esgoto em imóvel situado em loteamento irregular, sob a alegação de negativa indevida da administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos possui competência para processar e julgar ação individual que visa ao fornecimento de serviços públicos essenciais, especificamente ligação de água e esgoto, em imóvel situado em área urbanizada irregular, diante da alegação de suposta repercussão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.153/2009, abrange causas de menor complexidade relativas à prestação de serviços públicos essenciais, inclusive quando relacionadas à ligação de água e esgoto.

A controvérsia da demanda principal é de natureza individual, sem objetivo de tutela coletiva, e sem implicações ambientais diretas, sendo a menção ao meio ambiente meramente incidental.

A exclusão da competência do Juizado Especial apenas se justifica quando o pedido principal envolver matéria de direito difuso ou coletivo, o que não se verifica na hipótese, por se tratar de pretensão voltada exclusivamente ao interesse individual da parte autora.

Precedente da Segunda Câmara Cível do TJES reconhece que ações que objetivam o fornecimento de água e esgoto em áreas consolidadas não envolvem necessariamente matéria ambiental, sendo de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares).

Tese de julgamento
:

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é preservada nas ações individuais que visam à prestação de serviços públicos essenciais, como fornecimento de água e esgoto, ainda que o imóvel esteja situado em área irregular.

A alegação de eventual repercussão ambiental não desloca a competência para vara especializada quando o pedido não tem como objeto a tutela do meio ambiente.

A competência especializada em matéria ambiental exige a presença de direito difuso ou coletivo como objeto principal da ação, o que não se verifica nas demandas de cunho estritamente individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, I, e 3º; Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, art. 39-A, VII, alínea “e”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, MS nº 5005838-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 04.07.2023; TJRS, CC nº 70078651478, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, 2ª Câmara Cível, j. 14.11.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5012611-27.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares (Suscitante) e o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares (Suscitado), conflito este estabelecido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 5007176-16.2024.8.08.0030, a qual fora ajuizada por Geralda Costa Teles em face do Município de Linhares e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

No caso, a demanda onde fora instaurado o presente expediente, impende ressaltar, visa à condenação dos Requeridos “
para que efetuem a ligação da rede de água e esgoto
” (página 113 do id 15298007) no imóvel adquirido pela Autora situado em loteamento irregular (Avenida Lagoa do Testa, s/n, Nova Esperança, Linhares).

Segundo a Autora, houve indevida negativa de ligação do imóvel à rede de água e esgoto, apesar de residir no local há mais de 30 (trinta) anos e do fato de que “
as demais residências possuem o abastecimento de água regularmente, conforme comprovantes anexos
” (página 100 do id 15298007).

A citada demanda, insta salientar, foi endereçada ao Juízo Suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública), que, após ter praticado alguns atos, determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública com base, em síntese, na seguinte fundamentação:

“Em análise aos autos, observo que não é possível o processamento e julgamento do presente feito neste juízo, levando-se em consideração que trata-se de matéria que envolve construção em área de preservação permanente e, portanto, matéria que diz respeito à proteção do meio ambiente.

O CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu artigo 39-A, inciso VII, quando fala da organização da Comarca de LinharesES., em especial na alínea ‘e’, diz que a Comarca terá duas Varas de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais.

Desta forma, entendo que as demandas que tratam da matéria de proteção ao meio ambiente, devem ser processadas e julgadas no Juízo comum da VARA DA FAZENDA PÚBLICA desta Comarca, única que tem competência específica para proteção do MEIO AMBIENTE, que é o caso dos autos.

Ademais, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência em matéria de MEIO AMBIENTE.” (Página 13 do id 15298007).

Recebidos os autos na Vara da Fazenda Pública Estadual, o Juízo Suscitante assim expôs as razões pelas quais decidiu instaurar o presente Conflito:

“A ação versa sobre obrigação de fazer (fornecimento de serviços públicos essenciais) - natureza individual (Relação de consumo/prestação de serviço público – Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, §2º e 22).

Constata-se que a questão ambiental foi apresentada como causa de denegação administrativa (argumento de defesa), não como objeto da ação.

(...).

Assim, em resumo, direitos difusos são indivisíveis, titulares indeterminados (meio ambiente típico). Os direitos coletivos se referem a grupo determinado ou determinável.

Portanto, a exclusão da competência do juizado especial da fazenda pública só ocorre quando for proposta ação coletiva por legitimado extraordinário (MP, Entes Federativos, Associações etc.) - que tiver por objeto principal a tutela de interesse metaindividual.

No caso dos autos, a autora, particular, não busca a tutela do meio ambiente por meio de ação coletiva, a exemplo de uma ação popular. O pedido versa sobre interesse individual (particular) da parte autora e a menção ao meio ambiente ocorre de forma meramente incidental, não se tratando do objeto da ação.

Portanto, não há óbice à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 3º da Lei 12.153/2009), uma vez que a lei não excluiu a competência para apreciar ato administrativo como no caso dos autos.” (Páginas 07-08 do id 15298007).

O Ministério Público, no Parecer lançado no id 15496070, opinou pelo reconhecimento da competência do Juízo Suscitado, já que:

“Nos termos da Lei nº 12.153, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Fazenda Pública, é competência desses juizados processar, conciliar e julgar causas de menor complexidade, incluindo aquelas em que se pleiteiam direitos relativos à prestação de serviços públicos essenciais. O fornecimento de água potável e a ligação de esgoto em imóveis urbanos consolidados enquadram-se nessa categoria, por se tratar de prestação de serviço de caráter individual e de menor complexidade, sem repercussão ambiental direta.

A manifestação do Ministério Público de primeira instância, conhecedor da realidade local, corrobora esse entendimento, ao afirmar que, embora o imóvel se situe em área irregular, trata-se de zona urbana consolidada, não sendo admissível a negativa de acesso ao serviço público por tal motivo, a não ser em caso de inviabilidade técnica devidamente comprovada.

Diante disso, considerando que a demanda em análise versa sobre a obrigação da requerida em prestar serviços públicos essenciais de água e esgotamento sanitário em área urbana consolidada, é plenamente cabível a competência do Juizado Especial Cível, nos termos da Lei nº 12.153/2009, assegurando-se ao autor a tramitação célere e desburocratizada do pedido.” (Páginas 02-03).

Com estas informações sobre o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que a competência para julgar a Ação de Obrigação de Fazer antes mencionada,
data maxima venia
, é do Juízo Suscitado, dado que, conforme exposto pelo Juízo Suscitante e pela Procuradoria de Justiça, a causa não envolve “matéria de proteção ao meio ambiente”, mas, sim, puramente sobre prestação de serviços públicos solicitados por apenas um indivíduo.

Aliás, em julgado da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em situação fática semelhante à dos autos, restou constatada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa que também envolvia pedido de ligação de rede de água e esgoto. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. SEGURANÇA DENEGADA. CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I. “Nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. (...) Contudo, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais, conforme o precedente RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019” (STJ - AgInt no RMS n. 70.750/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). II. “Em sede de mandado de segurança, que não admite a dilação probatória, a não correspondência entre os fatos narrados e aqueles documentalmente provados subtrai do impetrante a liquidez e a certeza que autorizariam a impetração” (MS n. 23.192/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021). III. Na espécie, nota-se que a presente Ação Mandamental foi instruída unicamente com a cópia dos autos de origem, dos quais, entretanto, não se extraem elementos inequívocos de que a lide cuida de aspectos atrelados ao meio ambiente, não se podendo afirmar, por conseguinte, que a demanda versa sobre a defesa de direito difuso e coletivo. IV. No caso em apreço, ainda que o Impetrante defenda que o imóvel objeto da demanda se situa em loteamento irregular e em área de preservação permanente, certo é que este Mandamus não conta com a documentação que efetivamente comprove tal assertiva, pois, ao revés, possui documentos que infirmam, ao menos em sede de cognição sumária, a referida tese na medida em que os Autores comprovaram que lhes é fornecida energia elétrica no local pela EDP (id. 2868201, p. 34), como também que há o fornecimento de água pela SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto a outros vizinhos na mesma rua (id. 2868201, p. 35/36). V.
Infere-se que a causa de origem não visa tratar de aspectos relacionados ao meio ambiente e, por conseguinte, a eventual direito difuso e coletivo, mas única e exclusivamente de obter a proteção do direito individual de fornecimento de água diante da estrutura existente no local, pois, consoante demonstrado, pretende-se apenas que tal serviço essencial já prestado aos demais moradores vizinhos ao imóvel objeto da lide seja estendido também aos Autores da demanda de origem. Nessa linha de compreensão, destaca-se que a jurisprudência pátria, em situação idêntica ao do presente caso, tem reconhecido que a postulação de obrigação de fazer para fornecimento de água ostenta nítido caráter meramente individual, não versando sobre a defesa de interesse difuso ou coletivo
(TJ-RS - CC: 70078651478 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/12/2018). VI. In casu, diante da causa de pedir e do pedido da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, e, ainda, à vista dos elementos carreados pelo Impetrante na espécie, não se faz possível inserir a demanda de origem na hipótese do inciso I, do § 1º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009.
Desta feita, mantém-se incólume a competência do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES
. VII. Segurança denegada. VIII. Condenação do Impetrante ao pagamento de custas processuais. Indevidos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/2009. (Mandado de Segurança n.º 5005838-68.2022.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Segunda Câmara Cível em 04.07.2023).

Assim, porque a discussão havida nos autos onde instaurado o presente Conflito de Competência trata de direito individual - e não de aspectos relacionados ao meio ambiente, de rigor, em meu sentir, declarar a competência do Juízo Suscitado.

Do exposto, conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares) o competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n.º 5007176-16.2024.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para
declarar o Juízo Suscitado como competente.